Tribunal: TJMT
Processo: 1002833-35.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002833-35.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[WANDERSON ROMALIO DOS SANTOS - CPF: 061.516.521-42 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO PACHECO RODRIGUES - CPF: 964.646.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.641-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003), com pena total fixada em 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 590 dias-multa.

2.

O apelante requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006) e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, corroborado por apreensão de entorpecentes, laudos periciais e depoimentos dos policiais, sendo desnecessária a prova direta da comercialização para a caracterização do delito.

5.

Os depoimentos de policiais são provas idôneas e podem fundamentar a condenação, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência estadual.

6.

A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal é inviável diante da quantidade de porções e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, além das circunstâncias da prisão, que indicam a prática da narcotraficância.

7.

A posse irregular de arma de fogo restou comprovada por meio de laudo pericial e testemunhos dos agentes responsáveis pela apreensão, sendo crime de perigo abstrato que não exige demonstração de risco concreto à coletividade.

8.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 é incabível, pois o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, não preenchendo os requisitos legais para o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais são meio de prova idôneo para embasar condenação, desde que harmônicos com as demais provas constantes nos autos. 2. A comprovação do tráfico de drogas independe da apreensão do agente em ato de mercancia, bastando a demonstração do armazenamento ou posse da substância com finalidade comercial. 3. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato e se consuma com a simples detenção do armamento sem autorização legal. 4. A causa especial de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28,
caput
, 33
, caput,
e §4o; Lei n.o 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 834.231/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/9/2023, DJe 13/9/2023; STJ, HC 529963/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5/11/2019, DJe 12/11/2019; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03, 07 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON ROMÁLIO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON ROMÁLIO DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002833-35.2021.8.11.0008, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de drogas (
artigo 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006)
e posse de arma de fogo de uso permitido (
art. 12 da Lei no. 10.826/2003
), sendo-lhe imposta a pena total de
6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
241442261
, o ora apelante almeja ser
absolvido

dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, dada a manifesta
insuficiência probatória
,
acrescentando que a sentença se fundamenta exclusivamente em depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por outros testemunhos. Subsidiariamente, busca
a

desclassificação
do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.
Sob outro enfoque
, requer
o
reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 “
ou numa fração superior a 1/6
” (sic), ante o preenchimento de todos os requisitos legais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 241442277
, o
Parquet
requer lhe seja negado provimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 259352154, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo,
com providência de ofício
, sustentando ser “
necessária a correção para constar a pena de 01(um) ano de detenção, pelo crime do art. 12, da Lei 10826/03 e 05(cinco) anos e 09(nove) meses de reclusão pelo crime do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, além de multa
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

WANDERSON ROMÁLIO DOS SANTOS
foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12 da Lei no. 10.826/2003), porque, no dia
15/07/2021
, por volta das 16h00, na Rua Bororos, no 46, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, mantinha em sua posse substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização. Além disso, nas mesmas circunstâncias, o ora increpado também possuía arma de fogo e munições de uso permitido, igualmente em desacordo com a legislação vigente.

Segundo a denúncia, a investigação teve início após a Polícia Judiciária Civil receber diversas denúncias anônimas informando a existência de comércio ilícito de entorpecentes no referido endereço, bem como relatando uma intensa movimentação de usuários de drogas no local, indícios que reforçavam a prática do crime de tráfico de drogas. Diante dessas informações, a equipe policial realizou monitoramento da área, ocasião em que constatou a veracidade dos fatos. Em razão disso, foi requerida medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, a qual foi deferida pela autoridade judicial.

Narra a exordial acusatória que em cumprimento ao Mandado de Busca no 10002454-94.2021.8.11.0008, expedido pelo Juízo Criminal de Barra do Bugres, os agentes públicos lograram êxito em apreender, na residência do investigado, diversas substâncias entorpecentes, identificadas posteriormente como
66 (sessenta e seis) porções pequenas de pasta base de cocaína, totalizando 18,937 gramas; 02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína, pesando 7,475 gramas; 01 (uma) pedra média de pasta base de cocaína, com peso de 30,180 gramas; e 01 (uma) porção pequena de maconha, equivalente a 1,654 gramas.

Além dos entorpecentes, foi localizada
uma arma de fogo, consistindo em 01 (um) revólver, marca TAURUS, n° de série CV899218, e 17 (dezessete) munições
.

Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao acusado, o qual foi conduzido à Delegacia de Polícia local para a adoção das providências cabíveis. [Denúncia, ID 241442184].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
:

A Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP)
ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 241442151), pelo boletim de ocorrência (ID 241442152), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 241442156), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 241442157), pelo termo de exibição e apreensão (ID 241442162), pelo laudo pericial no. 600.2.04.2021.008674-01 (ID 241442186) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
66 (sessenta e seis) porções equivalentes a 18,937g (dezoito gramas e novecentos e trinta e sete miligramas), 1 (uma) porção com peso de 30,180g (trinta gramas e cento e oitenta miligramas) e 02 (duas) porções pesando 7,475g (sete gramas e quatrocentos e setenta e cinco miligramas), todas de
COCAÍNA e 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 1,654g (um grama e seiscentos e cinquenta e quatro miligramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de

WANDERSON ROMÁLIO

no evento delitivo e a respaldar sua condenação criminal, além disso
confessou
,
em juízo
, a
prática da narcotraficância
, aduzindo que parte dos narcóticos era para seu consumo pessoal e parte estava sendo comercializada
(
relatório de mídias, ID 246205678
).

Conforme se extrai do depoimento do policial civil
Augusto Renato Magri Arantes
na fase judicial
(relatório de mídias, ID 246205678)
,
a busca e apreensão foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, discorrendo que inicialmente a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima via CIOSP, a qual foi submetida a diligências de vigilância, constatando-se a veracidade das informações, que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas na residência investigada. Ressaltou que o referido imóvel já havia sido alvo de flagrante anterior pelo mesmo delito.

Continuou seus relatos aduzindo que no dia da operação, sua equipe policial deu cumprimento ao mandado de busca domiciliar, logrando êxito na apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, um revólver e munições. O declarante afirmou que participou das diligências preliminares (vigilância do local), onde foi possível constatar intensa movimentação de indivíduos usuários de substâncias ilícitas. Inclusive, relatou que, em determinada ocasião, ao entregar uma intimação naquela rua, observou um usuário de drogas, já conhecido no meio policial e monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, saindo do imóvel investigado.

Afirmou que, apesar de não terem presenciado diretamente a entrega do entorpecente, o conjunto de elementos apurados evidenciava a prática da mercancia ilícita de drogas. Informou ainda que, por estratégia investigativa, os usuários não foram abordados durante a vigilância, de modo a não comprometer o andamento das apurações. Por fim, relatou que foram apreendidas 66 (sessenta e seis) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, cuja quantidade, segundo sua experiência policial, é compatível com a atividade de tráfico, não se tratando de posse para consumo próprio. Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie, um revólver e munições.

Essa compreensão fática também foi ajustada judicialmente pela investigadora de polícia
Adriana Oenning
,
a qual
declarou que a Polícia Civil recebeu diversas denúncias anônimas, em momento anterior ao dia da prisão, informando que, na residência situada na Rua Bororos, estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas. Diante das informações, foram realizadas diligências de vigilância nas imediações do local, sendo possível confirmar a veracidade das denúncias, pois foi observada intensa movimentação de usuários de drogas, incluindo indivíduos já conhecidos no meio policial, que ingressavam e saíam da residência investigada.

Com base nessas constatações, foi elaborado um relatório, e a autoridade policial representou pela expedição do mandado de busca e apreensão, o qual foi deferido pelo Poder Judiciário. A testemunhante esclareceu que não participou diretamente das buscas no interior do imóvel, limitando-se às atividades de monitoramento prévio. Ressaltou, ainda, que a equipe optou por não abordar os usuários de drogas durante a vigilância, a fim de não prejudicar o desenvolvimento das investigações. [relatório de mídias, ID 246205678].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
as pretensões recursais não merecem prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa da Defesa apelante em firmar a tese de insuficiência probatória, é evidente que
a versão por ela trazida não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

As circunstâncias fáticas observadas na cena do crime, aliadas à prova testemunhal coligida, autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com o
propósito de difusão ilícita
. Tal conclusão se fortalece diante do fato de que a Polícia, inicialmente, recebeu denúncias anônimas acerca da prática de comércio espúrio e, posteriormente, após monitoramento do endereço indicado, constatou intensa movimentação de usuários no local. Em seguida, com a elaboração de relatório circunstanciado, representação formulada pelo delegado de polícia e o devido deferimento judicial, foi expedido mandado de busca e apreensão. No cumprimento da diligência, os policiais lograram êxito em desvelar a atividade ilícita e apreender os entorpecentes. Essa percepção, ademais, foi amplamente verificada na fase extrajudicial e ratificada em juízo.

No mais, o fato de as testemunhas consistirem nos agentes públicos que diligenciaram na prisão em flagrante, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistir em testemunho harmônico às demais provas dos autos, inexiste qualquer indicativo de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4. Não obstante isso,
ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC n. 834.231/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) – destaquei.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
que as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi preso em flagrante
mantendo em depósito

66 (sessenta e seis) porções equivalentes a 18,937g (dezoito gramas e novecentos e trinta e sete miligramas), 1 (uma) porção com peso de 30,180g (trinta gramas e cento e oitenta miligramas) e 02 (duas) porções pesando 7,475g (sete gramas e quatrocentos e setenta e cinco miligramas), todas de
COCAÍNA e 01 (uma) porção de MACONHA, pesando 1,654g (um grama e seiscentos e cinquenta e quatro miligramas)
,
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
.

Na hipótese, muito embora os entorpecentes não tenham apresentado massa tão expressiva, tal detalhe não implica necessariamente na
absolvição e/ou desclassificação da conduta
, ainda mais quando é conhecida a técnica da realização do tráfico através do
“comércio formiga”
, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa ora analisada.

A propósito,

as circunstâncias em que se deram a prisão do apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois, a Polícia Civil já estava realizando campanas nas imediações da residência do recorrente – local apontado por denúncias como ponto de comércio de entorpecentes – e, durante cumprimento de ordem judicial para busca no domicílio os agentes lograram êxito em apreender o aludido narcótico, além de valor em dinheiro, uma arma de fogo e munições.

Além disso,
com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao
delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de
acusado reincidente específico
, condenado definitivamente por crime de tráfico de drogas –
Ação Penal no. 0006279-34.2019.8.11.0008
– Terceira Vara Criminal E Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT – Pena:
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, com trânsito em julgado
02/03/2020
[
PEP no. . 2000006-34.2021.811.0008
].

Outrossim, ainda que procedente a tese defensiva de que o réu é mero usuário de drogas ilícitas, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado, sendo a redação do
Enunciado Orientativo n.o 03
, aprovado pela c. TCCR/TJMT no sentido de que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que a ação por ele praticada se amolda formalmente ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo imperativa a manutenção o desfecho condenatório.

II –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
:

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do recorrente quanto a posse de arma de fogo e munições, arrazoando pela
insuficiência probatória
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, concluo que
o pleito absolutório não comporta provimento
.

Isso porque, a
partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal prevista no art. 12 do Estatuto do Desarmamento
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal como já exposto no ITEM I deste voto, além do
Laudo pericial de exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e munições no. 600.2.03.2021.008673-01
[ID
241442187
]; bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante
WANDERSON
na prática delitiva e a respaldar a sua condenação, máxime diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicialmente pelos investigadores de polícia
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Augusto Renato Magri Arantes
, responsáveis pela apreensão da
arma de fogo e 17 (dezessete) munições
que estavam na residência do ora recorrente.

É cediço que o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 529963/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 05/11/2019; DJe 12/11/2019) – destaquei.

Dessa maneira, no caso em apreço, estando devidamente comprovado que o apelante
WANDERSON ROMÁLIO
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, impõe-se o reconhecimento da tipicidade formal e material do delito, o que inviabiliza a absolvição almejada. Tal conclusão decorre da coerência e harmonia dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis, os quais se mostram convergentes com as demais provas constantes nos autos, corroborando os demais elementos probatórios, nos exatos termos do Enunciado no. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal.

Ante o exposto, mantenho incólume a condenação do réu pelo crime previsto no art. 12,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

III –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
WANDERSON ROMÁLIO DOS SANTOS
por tratar-se de acusado reincidente.

É cediço que a teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
, [
Ação Penal no. 0006279-34.2019.8.11.0008
– Terceira Vara Criminal E Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT – Pena:
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, com trânsito em julgado
02/03/2020
[
PEP no.
2000006-34.2021.811.0008 (SEEU)
],
escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Em tempo, de rigor a correção do erro material constante da sentença, pois o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é apenado com detenção, e não com pena de reclusão. Portanto, no tópico pertinente à dosimetria do citado delito, onde se lê: "
Não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA
em
estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos."
,
leia-se:
"
Não concorrendo causas de diminuição ou aumento de pena,
FIXO A PENA DEFINITIVA
em
estabelecida em 01 (um) ano de
detenção
e 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos."

Por conseguinte, a reprimenda final do apelante fica reajustada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, e pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON ROMÁLIO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 1002833-35.2021.8.11.0008, e de ofício, em atenção ao parecer da Cúpula Ministerial, corrijo o erro material constante na dosimetria da pena do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos da fundamentação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025